Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005879-11.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DEVANIR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade contratual e pagamento de FGTS, em razão da validade reconhecida das contratações temporárias firmadas com o Município de Várzea Grande. A autora sustenta que os vínculos foram sucessivamente renovados para atividades permanentes, requerendo o reconhecimento da nulidade e a condenação ao depósito do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias celebradas entre as partes se ajustam às hipóteses legais de excepcional interesse público ou se configuram nulidade desde a origem; (ii) se a declaração de nulidade impõe a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 permite contratações temporárias apenas em situações excepcionais, previstas em lei, com necessidade transitória e prazo determinado.
4. A jurisprudência do STF (Tema 612) exige cumulativamente: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, vedada para atividades permanentes.
5. A análise das funções exercidas (técnico administrativo educacional e técnico de suporte administrativo educacional) revela tratar-se de atribuições rotineiras e permanentes ligadas à manutenção do serviço público, sem comprovação de excepcionalidade pelo Município.
6. O desvirtuamento da finalidade da contratação temporária caracteriza nulidade do vínculo, nos termos do Tema 916/STF, que assegura apenas os salários e o direito ao levantamento do FGTS.
7. Os períodos em que a autora ocupou cargo em comissão (05/01/2021 a 21/03/2022 e 22/03/2022 a 29/02/2024) devem ser excluídos da condenação, pois tais vínculos têm natureza jurídico-administrativa e não geram direito ao FGTS.
8. Incide a prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/1932), razão pela qual as parcelas anteriores a 19/02/2020 não são exigíveis.
9. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 expressamente assegura o depósito do FGTS em casos de nulidade de contratação, desde que mantido o direito ao salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária para funções administrativas rotineiras sem comprovação de excepcionalidade legal é nula desde a origem, por desvio de finalidade. 2. O servidor contratado de forma irregular faz jus ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916/STF, observada a prescrição quinquenal. 3. O vínculo em cargo comissionado não gera direito ao FGTS, por se tratar de relação jurídico-administrativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Leis Municipais no 1.164/1991 e no 2.613/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612, RE no 658.026/MG; STF, Tema 916, RE no 765.320/MG; TJMT, N.U 1042482-20.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1029150-80.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 22.05.2025; TJ-CE, AgInt no 0010673-62.2023.8.06.0112, 1a Câmara de Direito Público, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005879-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVANIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 817.666.961-04 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025